Tribunal: TJMT
Processo: 1070431-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070431-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), REGINALDO CORTEZ DE PAULA - CPF: 667.711.961-00 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. FRAGMENTO DE PNEU NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Reginaldo Cortez de Paula, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente ocorrido na BR-364, km 291,0, quando o veículo do autor foi atingido por fragmento de borracha de pneu de caminhão solto na pista, causando avarias no para-choque, tendo sido comprovado desembolso de R$ 2.850,00 para reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde pelos danos materiais decorrentes de objeto existente na pista de rolamento em rodovia concedida; e (ii) estabelecer se o acidente, sem demonstração de circunstância excepcional, autoriza indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia concedida, porque lhe incumbe assegurar adequada trafegabilidade e segurança da via, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A presença de fragmento de pneu na pista caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade concessionada, e não configura excludente apta a afastar o dever de indenizar.

5.

Os documentos apresentados pelo autor — boletim de ocorrência, fotografias, protocolo administrativo e comprovante do reparo — demonstram a ocorrência do evento, o nexo causal e o prejuízo material suportado.

6.

A documentação interna produzida pela concessionária não comprova vistoria imediatamente anterior nem afasta de forma precisa a existência do objeto na pista no momento do acidente.

7.

O dano moral exige demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade, não se configurando pela mera ocorrência de acidente de trânsito sem lesão física, exposição vexatória ou risco extraordinário.

8.

Aplica-se a Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objeto existente na pista quando não comprova fiscalização eficaz apta a afastar o nexo causal. 2. Fragmento de pneu na pista de rolamento constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade concessionada. 3. A mera ocorrência de acidente de trânsito com prejuízo exclusivamente patrimonial não gera dano moral sem demonstração de circunstância excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do TJMT, Súmula 42; TJMT, N.U 1037052-56.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 09.04.2026; TJMT, N.U 1021609-64.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 20.05.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por REGINALDO CORTEZ DE PAULA, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente ocorrido em rodovia concedida, decorrente de objeto existente na pista de rolamento.

O recurso visa afastar a indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Assiste parcial razão ao Recorrente.

Dos autos extrai-se que o autor trafegava pela BR-364, km 291,0, quando seu veículo foi atingido por fragmento de borracha de pneu de caminhão que se encontrava solto na pista de rolamento, ocasionando avarias no para-choque do automóvel. A narrativa inicial veio acompanhada de boletim de ocorrência, fotografias do veículo danificado, protocolo administrativo formulado perante a concessionária e comprovante do gasto realizado para reparo, no valor de R$ 2.850,00, elementos suficientes para demonstrar a ocorrência do evento danoso e o prejuízo material suportado.

A responsabilidade da concessionária, na hipótese, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois lhe incumbe zelar pela adequada trafegabilidade e segurança da rodovia concedida, prevenindo a permanência de objetos capazes de colocar em risco os usuários da via.

Embora a recorrente sustente que realizou regularmente a fiscalização do trecho, verifica-se que a documentação interna por ela produzida não possui, isoladamente, força suficiente para afastar o dever de indenizar, porquanto não comprova, de forma precisa, a inexistência do objeto na pista no momento do acidente, tampouco demonstra inspeção imediatamente anterior apta a elidir a narrativa autoral.

Em casos como o presente, a presença de fragmento de pneu na pista constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela concessionária, não havendo excludente capaz de afastar sua responsabilidade.

Assim, comprovados o dano material, o desembolso realizado e o nexo causal entre o evento e a falha na prestação do serviço, correta a sentença ao condenar a recorrente ao ressarcimento dos danos materiais.

Todavia, em relação aos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

Isso porque o entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado é no sentido de que acidente de trânsito, por si só, sem demonstração de circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade, não enseja reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA.
OBJETO
NA
PISTA
DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DOS
DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE.
DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ELIZA SANTOS DA SILVA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ré ao pagamento de
danos
materiais, mas indeferindo o pleito de
danos
morais e a majoração da verba indenizatória.
2. A situação fática foi analisada detalhadamente na sentença de primeiro grau, que merece ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995: “A presença de
objetos
na
pista
de rolamento, tais como pneus, animais, cargas etc., caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Compete à requerida o dever de zelar pela segurança e trafegabilidade da rodovia, realizando inspeções e limpezas frequentes para evitar acidentes. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada entende que
objetos
na
pista
evidenciam falha no dever de fiscalização: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA.
OBJETO
NA
PISTA
.
DANO
MATERIAL. [...] 1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por
danos
causados por
objeto
deixado na
pista
, salvo comprovação de excludente de responsabilidade. (N.U 1000402-72.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, DJE 11/07/2025). No caso concreto, a autora trouxe aos autos elementos suficientes de verossimilhança, protocolo de reclamação, boletim de ocorrência da PRF, fotografias do
veículo
avariado e do local, além do comprovante de pagamento da franquia do seguro, tudo isto, nos ids. 195777852, 195777853, 195777854 e 195777855). A requerida, por sua vez, se limitou a alegar a inexistência do
objeto
, sem, contudo, apresentar provas de que realizou vistoria no local minutos antes do acidente ou imagens das câmeras de monitoramento e/ou praças de pedágio que pudessem elidir a narrativa autoral, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC c/c art. 6o, VIII, CDC). Portanto, comprovado o
dano
e o nexo causal, e ausente qualquer excludente de responsabilidade, a condenação ao ressarcimento dos
danos
materiais é medida que se impõe. A Autora comprovou o desembolso de R$ 3.590,00, referente à franquia do seguro, valor que deve ser integralmente restituído (id. 195777855. Quanto aos
danos
morais, o pedido não merece acolhimento. A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso pacificou o entendimento de que o acidente de trânsito, por si só, sem vítimas ou lesões físicas graves, configura mero aborrecimento e dissabor do cotidiano, não gerando dever de indenizar extrapatrimonialmente. Aplica-se ao caso, o entendimento sumular da Turma Recursal do TJMT. Súmula 42. A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por
danos
morais. No caso em tela, não houve comprovação de lesão física à autora, tampouco situação vexatória ou excepcional que violasse seus direitos de personalidade. O prejuízo se limitou à esfera patrimonial e aos transtornos inerentes a um acidente automobilístico. Por fim, considerando todo o trâmite processual, ratifico trecho da decisão de id. 213614285, que dispõe acerca da exigibilidade da multa fixada em 3% sobre o valor atualizado da causa, uma vez que a parte executada deixou de justificar as razões pelas quais não confirmou o recebimento da citação realizada de forma eletrônica, conforme expressa exigência do §1o–B do art. 246 do CPC, tendo se limitado a indicar o vício no ato, em razão do ato atentatório à dignidade da justiça, a qual deverá ser executada oportunamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para: a) Condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.590,00 (três mil, quinhentos e noventa reais), a título de
danos
materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária; b) Julgar improcedente o pedido de indenização por
danos
morais, nos termos da Súmula 42 da Turma Recursal do TJMT. c) Manter a condenação da parte requerida, nos termos da sentença proferida no id. 213614285, relativo ao pagamento de multa no percentual de 3% (três) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §1o-C do art. 246 do CPC.”
3. Os argumentos recursais não invalidam os fundamentos lançados na sentença, que bem apurou o quadro fático-probatório.
4. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, ficou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a omissão da ré (manutenção da
pista
livre de
objetos
) e o
dano
material sofrido pelo autor (avarias no
veículo
).
5. Contudo, quanto ao
dano
moral, o entendimento pacificado nas Turmas Recursais de Mato Grosso é de que o acidente de trânsito sem vítimas, que resulta apenas em
danos
patrimoniais, não gera, por si só, o dever de indenizar extrapatrimonialmente. No caso concreto, o recorrente não logrou demonstrar qualquer circunstância excepcional como lesão corporal, descaso humilhante no atendimento ou demora excessiva que comprometesse sua subsistência que justificasse a compensação pecuniária por
dano
moral.
6. O argumento de "perda do tempo útil" ou "teoria do desvio produtivo" não se aplica de forma automática. É necessária a comprovação de que o consumidor foi privado de atividades existenciais ou profissionais de forma gravosa, o que não se verifica nos autos, tratando-se o evento de um infortúnio da vida em sociedade e do risco do trânsito. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM
DANO
MATERIAL. RODOVIA PEDAGIADA.
OBJETO
NA
PISTA
(PEDAÇO DE PNEU).
DANOS
AO
VEÍCULO
. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA.
DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessionária que detém a concessão sobre a rodovia compete vigiar a estrada, zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade (art. 37, § 6o, CF c.c. art. 22, CDC).
2. Hipótese em que estabelecida a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, vez que o conjunto fático-probatório ilustra o nexo causal entre o fato descrito na inicial e o
dano
ao bem.
3. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).
5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1021609-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”
7. Dessa forma, os argumentos recursais não são suficientes para derruir os fundamentos da sentença, que aplicou corretamente o direito ao caso fático, garantindo a reparação do prejuízo efetivamente comprovado (material) e afastando pretensões subjetivas desacompanhadas de prova de lesão a direitos da personalidade.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).
9. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, afastando sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.
12. Anoto que será aplicada multa entre 1 a 5% do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).
13. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Cuiabá, data registrada pelo sistema.
Juíza Suzana Guimarães Ribeiro
Relatora
(N.U 1037052-56.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 01/01/0001)”.

No caso concreto, embora o evento tenha gerado transtornos ao autor, não há comprovação de lesão física, exposição vexatória, risco extraordinário ou qualquer circunstância excepcional que ultrapasse os dissabores normalmente inerentes ao infortúnio sofrido.

Aplica-se, portanto, a Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.”

Os prejuízos experimentados permaneceram restritos à esfera patrimonial, já devidamente reparada mediante condenação em danos materiais, não se verificando violação concreta a direitos da personalidade apta a justificar compensação moral.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantidos, no mais, os termos da sentença, inclusive quanto aos danos materiais reconhecidos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026